Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-93.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-93.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: PAULO WIRLEY PAIVA FORTE e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS.
FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE. FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. TESE FIXADA NO TEMA 1002 DO STF. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I.
Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Município de Brumado e pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou o fornecimento de fraldas geriátricas a paciente carente, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, e ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado.

II.

Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento da tutela antecipada acarreta perda do interesse processual; (ii) definir se a competência para julgamento da demanda cabe à Justiça Comum, diante da inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca; (iii) estabelecer se o Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo e se há obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da tutela antecipada não extingue o interesse processual, pois o atendimento ao pedido ocorreu por força de determinação judicial, necessitando de confirmação por decisão definitiva.

4.
A competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação está respaldada na inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, conforme enunciado nº 09 do FONAJE e jurisprudência do TJ-BA.

5.
A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o art. 196 da CF/1988 e a tese fixada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, podendo o paciente demandar qualquer ente federativo.

6. O pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra o ente ao qual é vinculada é devido, conforme decidido pelo STF no Tema 1002 da Repercussão Geral, sendo inaplicável legislação estadual em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelações não providas.

Tese de julgamento
:

“
1.
O cumprimento de tutela antecipada não extingue o interesse processual quando há necessidade de confirmação da decisão pelo mérito.

2.
Na inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, a competência para julgamento da demanda é da Justiça Comum, nos termos do enunciado nº 09 do FONAJE.

3.
A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo a parte demandar qualquer ente federativo.

4.
O pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em demandas contra o ente ao qual é vinculada, é devido, conforme tese fixada no Tema 1002 do STF.
”

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações cíveis
nº
8000236-93.2023.8.05.0032
, sendo
apelantes

Estado
d
a Bahia
e
Município de Brumado
,
e
a
pelado

P
aulo Wirley Paiva Forte
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
negar
provimento ao
s
recurso
s
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça